Tribunal: TJES
Processo: 5001355-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANA DUTRA BARBOZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. EXCLUSÃO DE SERVIDORA DO CICLO 2024. AUSÊNCIA DE 1 DAS 5 AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EXIGIDAS. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER DE AVALIAR E NOTIFICAR. ILEGALIDADE DE REQUISITO RESTRITIVO EM DECRETO REGULAMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada pela recorrida em face do DETRAN/ES, por meio da qual alega, em síntese, ter sido indevidamente excluída do processo de Promoção por Seleção – Ciclo 2024 (Edital nº 01/2024). Sustenta que preenche os requisitos legais, mas teve sua participação obstada sob o fundamento de que não possuía a avaliação de desempenho do ano de 2023 no sistema, fato que atribui à desídia da própria Administração e do seu superior hierárquico, que não disponibilizaram o formulário para ciência e assinatura. Diante disso, requer a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão, sua inclusão na lista de aptos ao Ciclo 2024 e, consequentemente, sua promoção na carreira com o pagamento dos reflexos financeiros retroativos.

Sobreveio sentença (ID 18833979) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de reconhecer a nulidade da decisão que excluiu a Requerente Adriana Dutra Barboza do processo de promoção por seleção do ciclo 2024, devendo o Requerido Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo adotar as providências necessárias à sua inclusão na lista e, em sendo o caso, da promoção na carreira, com os reflexos financeiros daí decorrentes. Deverá ser observada a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021, que também engloba os juros moratórios, devidos a contar da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).”

Irresignado, o DETRAN/ES apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da exclusão de servidora do processo promocional em razão da ausência de uma das avaliações periódicas (Ciclo 2023), cuja falta é imputada à inércia do Estado em realizar o procedimento avaliativo ou notificar a servidora para assinatura.

Conforme precedentes deste Colegiado Recursal, a avaliação de desempenho é um poder-dever da Administração. Se o Estado institui a avaliação como requisito para a promoção, assume a obrigação de disponibilizá-la, não podendo penalizar o servidor por sua própria omissão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. SEDU/ES. CICLO 2022 EDITAL Nº 36/2022. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE 1(UMA) DAS 5(CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que “
para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre
”.

2. O Edital nº 36/2022 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de “ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações”.

3. É entendimento assentado nas Câmaras Cíveis Reunidas deste e. TJES reconhecer a ilegalidade da atuação (omissão) da própria Administração quando da não realização da avaliação por parte do superior hierárquico, uma vez que, à luz da legislação de regência, a realização da avaliação de desempenho do servidor público para fim de promoção por seleção é um poder-dever da Administração Pública. Precedentes TJES.

4. No caso, verificando-se a omissão da própria Administração que não efetivou a avaliação anual da Impetrante tempestivamente, tampouco oportunizou sua realização quando interpelada pela servidora, e não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção, Ciclo 2022, a concessão da segurança é medida que se impõe.

5. Segurança concedida. (TJES. PROCESSO Nº 5012244-08.2022.8.08.0000. Reunidas - 1º Grupo Cível. RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Julg: 06/09/2023).

O recorrente fundamenta a exclusão no art. 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018, que prevê que o servidor sem assinatura ficará sem avaliação. Ocorre que tal dispositivo padece de ilegalidade, pois a Lei Complementar Estadual nº 640/2012 não exige a assinatura como condição de validade da avaliação.

No mesmo sentido:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. AGENTE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A
impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 50/2023, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual, a pretexto de que a avaliação de 2019 não teria sido assinada pela servidora, em que pese ter ocorrido.

2 - Os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade. Precedentes do e. TJES.

3 - Segurança concedida.

4 - Agravo Interno prejudicado. (TJES, MS nº 5014801-31.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, Julg: 06/05/2024).

Ademais, não há que se falar em violação à separação de poderes. O Judiciário exerce o controle de legalidade do ato. A administração é livre para avaliar, mas não é livre para deixar de fazê-lo e, por tal inércia, prejudicar a evolução na carreira de seus quadros efetivos.

A ausência de prova de que a servidora tenha sido formalmente notificada para assinar a FADI 2023 afasta qualquer tese de culpa da avaliada. O ônus de impulsionar o procedimento é da unidade de RH e da chefia imediata, sob fiscalização da Comissão de Avaliação de Desempenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada no mérito. Deixo de condenar a parte recorrente em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, condenando-a somente em honorários advocatícios, no importe de 20% sob o valor da causa.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)